Tribunal: TJES
Processo: 5000094-77.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-77.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (4)

APELADO: JOAO PAULO MARTINS SANTOS e outros (3)

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE MONTANTE INDICADO E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), fixada pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e 98 dias-multa. O parquet pleiteia regime inicial mais gravoso e fixação de indenização por danos morais. A defesa busca o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, com fundamento no horário noturno da prática do crime, é idônea para majorar a pena-base; (ii) estabelecer se o emprego de golpe de “gravata” configura circunstância do crime apta a justificar aumento da pena-base; (iii) verificar se as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial fechado e se há requisitos para a fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação genérica baseada apenas no horário noturno não autoriza a majoração da pena-base, conforme jurisprudência pacífica do STJ, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

4. O emprego de golpe de “gravata” representa violência real que excede a elementar do tipo penal de roubo, justificando a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime.

5. A presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime, no caso de P.A.; culpabilidade e circunstâncias do crime, no caso de J.P.) autoriza, segundo entendimento consolidado do STJ, a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo com pena inferior a 8 anos.

6. A fixação de valor mínimo a título de danos morais exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica, requisitos não preenchidos na hipótese, o que inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento
:

1. A mera prática do crime no período noturno, desacompanhada de circunstâncias adicionais que agravem a conduta, não autoriza a exasperação da pena-base.

2. O emprego de violência física efetiva, que extrapola a elementar do tipo penal, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso que o previsto pelo quantum da pena.

4. A fixação de valor mínimo a título de danos morais exige a presença cumulativa de pedido expresso, indicação do montante e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 157, § 2º, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.518/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 8.4.2025; STJ, AgRg no HC n. 577.396/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.4.2021; STJ, AgRg na PET no REsp n. 2.149.179/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.3.2025; STJ, AgRg no HC n. 787.742/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.6.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5000094-77.2024.8.08.0047

APELANTE
S:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E PEDRO ARTHUR SILVA OLIVEIRA

APELADOS:
JOÃO PAULO MARTINS SANTOS,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E PEDRO ARTHUR SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
PEDRO ARTHUR SILVA OLIVEIRA

em face da r. sentença de ID 15247962 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, com o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15247975, o
parquet
aduz, em síntese, que
(i)
a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(crime praticado de madrugada e com emprego de “
gravata
”), justifica regime mais gravoso;
(ii)
os danos morais são presumidos (
in re ipsa
) em crimes praticados com violência ou grave ameaça, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia para a sua fixação.

Nas razões apresentadas pela defesa de
PEDRO ARTHUR SILVA OLIVEIRA
, o apelante sustenta, em resumo, que
(i)
a prática do delito durante a madrugada, por si só, não justifica a exasperação da pena-base, tratando-se de fundamentação genérica; e
(ii)
o emprego do golpe de “
gravata
” é inerente ao tipo penal de roubo, que já prevê a violência como elementar, configurando
bis in idem
a sua utilização para majorar a pena-base.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 15247980 e 15247977, pelo
não provimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15278900, em que opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do apelo ministerial.

Na origem, narra a exordial acusatória (ID 15247852) que:

“Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 28 de dezembro de 2023, por volta das 02h e 50 min, na Avenida Oceano Atlântico, Guriri, em São Mateus/ES, Lado Norte, os denunciados, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 14 Pro Max, cor preto fosco, com capa cinza, pertencente à vítima Yago Miranda Santiago.

Na data e hora supracitadas, a vítima relata que estava na praia com uma amiga, identificada como Giselly Amaral de Souza, quando em sequência se aproximaram dois indivíduos e anunciaram um assalto, exigindo dinheiro e aparelhos celulares.

Ato contínuo, a Yago declarou que não tinha celular, entretanto, foi revistado e, posteriormente, atingido por um golpe “mata-leão” efetuado por Pedro Arthur, momento em que teve o celular subtraído. Enquanto isso, João Pedro desferia ameças de que atiraria no pé da vítima, fingindo estar com uma arma de fogo na cintura.

Em seguida, os denunciados se evadiram do local e a vítima contactou a polícia militar, informando o ocorrido, ocasião em que foram realizadas buscas no local, a partir da descrição das características, porém a princípio não foram encontrados.

Logo depois, Yago identificou os denunciados, pois populares os detiveram e os agrediram, todavia, um deles conseguiu fugir.

Por fim, enquanto os militares encaminhavam João Paulo até o DPJ, o denunciado Pedro Arthur visto e então foi abordado, sendo encontrado com ele o celular pertencente à vítima. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o recorrente na forma acima mencionada, e o corréu
JOÃO PAULO MARTINS SANTOS
à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 88 (oitenta e sete) dias- multa, também em regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Do recuso interposto por Pedro Arthur Silva Oliveira

Na hipótese, a defesa do apelante Pedro Arthur Silva Oliveira insurge-se, especificamente, contra a primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação ao ora recorrente, o Juízo sentenciante negativou as vetoriais da
culpabilidade
, dos
maus antecedentes
e das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 3.2. QUANTO AO ACUSADO PEDRO ARTHUR SILVA OLIVEIRA

O juízo de
culpabilidade
, como grau de reprovabilidade, é elevado, tendo em conta que o crime foi praticado durante a madrugada, ocasião onde a vigilância encontra-se reduzida
;
o réu possui
maus antecedentes
, em razão da ação penal transitada em julgado nos autos de nº 0000733- 20.2023.8.08.0047 (Execução Penal nº 2000155-86.2024.8.08.0047)
; poucos elementos foram coletados a respeito da sua
conduta social
e da sua
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos
motivos
, são próprios da conduta delituosa;
as
circunstâncias
são desfavoráveis, considerando que a vítima recebeu um golpe de “gravata” para que houvesse a subtração do bem
; as
consequências
são as do tipo; quanto ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para o delito. Sopesadas as circunstâncias judiciais, FIXO-LHE a PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.”
-
destaquei.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –

destaquei.

Primeiramente, no tocante à
culpabilidade
, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

E de fato, a mera menção ao horário noturno, desprovida de elementos concretos que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta, não constitui fundamento idôneo para majorar a pena-base.

Acerca da temática, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a prática de um crime durante o período noturno, por si só, não justifica a exasperação da reprimenda inicial.

Isto é, tal circunstância, para ser valorada negativamente, deve estar acompanhada de outros fatores que evidenciem uma gravidade que transcenda àquela inerente ao próprio tipo penal. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO NOTURNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a prática de roubo à noite, por si só, não é circunstância reveladora da maior gravidade do
modus operandi
, não justificando a exasperação da pena-base. 5. A decisão monocrática foi mantida, pois a alegação de roubo noturno não constitui fundamento suficiente para a majoração da pena-base.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
A prática de roubo no período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena-base.
(...)

(AgRg no AREsp n. 2.650.518/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025) – destaquei.

________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. (...)
4. "Não pode o fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à luz do dia, havendo, portanto, sempre uma exasperação da pena."
(HC n. 181.381/MS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 11/9/2012.) 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 577.396/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.) – destaquei.

No caso em apreço, embora o crime tenha ocorrido por volta das 02h50, a fundamentação utilizada na sentença é genérica e não demonstra como o horário noturno, especificamente, facilitou a ação dos agentes ou tornou a vítima mais vulnerável de uma forma que já não seja contemplada pela própria natureza do crime de roubo.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
.

Na hipótese, o Juízo sentenciante também considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, em razão de “
a vítima recebeu um golpe de “gravata” para que houvesse a subtração do bem
”.

Neste ponto, a defesa alega que tal fundamento é inerente ao tipo penal de roubo e sua utilização para majorar a pena-base configura
bis in idem.

É cediço que o crime de roubo, tipificado no art. 157 do Código Penal, exige para sua configuração o emprego de violência ou grave ameaça, sendo a violência, portanto, uma de suas elementares.

Contudo, a análise das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, permite ao julgador avaliar o
modus operandi
e verificar se a violência empregada extrapolou o que é comum e necessário para a consumação do delito.

No presente caso, a vítima relatou em Juízo que, após ter escondido o celular, um dos acusados lhe aplicou uma “
chave de braço
”, uma “
gravata
”, para que o outro pudesse subtrair o aparelho, sendo certo que a utilização de constrição física direta, como um estrangulamento momentâneo, denota um grau de violência que ultrapassa a mera ameaça ou o simples ato de arrebatar o bem.

Em verdade, trata-se de uma violência real e efetiva que, embora não tenha resultado em lesões corporais aparentes, demonstra uma maior ousadia e periculosidade por parte do agente, justificando, assim, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Portanto, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Passo ao redimensionamento da pena do apelante Pedro Arthur Silva Oliveira.

Na
primeira fase da dosimetria
, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), redimensiono a
pena-base
para

5
(
cinco
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão e
65
(
sessenta e cinco
) dias-multa
.

Na
segunda fase
, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, no patamar de 1/3 (um terço), de forma que a
pena intermediária
resulta em
4
(
quatro
) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa
(Súmula 231 do STJ).

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), aplica-se a fração de 1/3 (um terço), conforme determinado na sentença, resultando a
pena definitiva
em
5
(
cinco
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa
.

II. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

No caso em análise, o
parquet
busca a reforma da sentença em dois pontos: o regime de cumprimento de pena e a fixação de indenização por danos morais.

Com efeito, a pena definitiva dos réus situa-se em patamar inferior a 8 (oito) anos, o que, em regra, atrairia a aplicação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Entretanto, o § 3º do mesmo artigo estabelece que “
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”. No caso do apelante Pedro Arthur, remanescem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis que foram utilizadas para fixar sua pena-base acima do mínimo legal, quais sejam, os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do crime
. O corréu João Paulo Martins Santos, por sua vez, possui dois vetores negativados, a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

Neste tocante, o entendimento da Corte Cidadã é pacífica em afirmar que a presença das circunstâncias judiciais negativas autoriza a imposição de um regime prisional mais gravoso do que aquele que seria aplicável apenas com base no
quantum
da pena. Deste mesmo juízo, são os julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais gravoso.
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de arma branca, indica a necessidade de maior rigor no regime inicial de execução da pena.
6. A fixação do regime inicial deve considerar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a Súmula 269 do STJ, que permitem a imposição de regime mais severo em casos de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "
1. A presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime inicial fechado.
2. A gravidade concreta do delito, como o uso de arma branca, pode recrudescer o regime prisional, mesmo com pena inferior a 8 anos e réu primário". (...)

(AgRg na PET no REsp n. 2.149.179/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025) – destaquei.

_____________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. AUMENTO VÁLIDO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade" (AgRg no HC 560.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021). (...)

5. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum da pena cominado.
6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 787.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023) – destaquei.

No caso em apreço, tratam-se de duas circunstâncias judiciais negativas (
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
, para Pedro Arthur, e
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, para João Paulo), sendo certo que as circunstâncias do crime, materializadas no emprego de violência física real, além dos maus antecedentes de Pedro Arthur, revelam a periculosidade e a gravidade concreta da conduta.

Diante deste cenário, conclui-se que o regime semiaberto se revela insuficiente para a adequada reprovação e prevenção do crime, sendo necessária a imposição de um regime mais rigoroso para o início do cumprimento da pena.

Desta forma, razão assiste ao apelo ministerial neste ponto, para que seja fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de Pedro Arthur Silva Oliveira e João Paulo Martins Santos.

Ademais, o Ministério Público pleiteia a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais em favor da vítima, argumentando que o dano é presumido e que houve pedido expresso na denúncia.

Verifico que, de fato, ao ofertar a denúncia (ID 15247852), o representante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
fixado valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, tanto materiais como morais (STF Resp. nº 1585.684), a serem cerificadas em instrução criminal (de acordo com a vítima, o tipo de ocorrência, o padecimento para a pessoa e familiares, circunstâncias do fato e as consequências pedagógicas, forças econômicas do ofensor e a sua desconsideração dos sentimentos humanos durante a prática da condutam dentre outros), nos moldes do artigo 387, IV, do CP
”.

Contudo, a Terceira Seção do STJ, entendeu que, à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais –, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(
I
)
pedido expresso na inicial;
(
II
)
indicação do montante pretendido e
(
III
)
realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretentido, e durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão, conforme asseverou o magistrado sentenciante:

“(...) Por fim, no que concerne ao pedido Ministerial de fixação de indenização a título de danos morais e materiais em favor da vítima, tenho que não deve ser acolhido, considerando que durante a instrução processual, não foram produzidos elementos de convicção suficientes quanto aos danos (morais ou materiais) sofridos pelo(a) ofendido(a), razão pela qual impossível se aferir o valor mínimo de reparação civil, consoante determina o artigo 387, inciso IV, do Estatuto Processual Penal. Nada impede, no entanto, que sejam acionados os meios ordinários para verificação da ocorrência dos danos e, consequente, a fixação de valor reparatório. (...)”

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

(I) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PEDRO ARTHUR SILVA OLIVEIRA
, para fixar sua sanção definitiva em
5
(
cinco
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa
; e
(II) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado aos réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.